Tribunal: TJES
Processo: 5010284-12.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010284-12.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JECKSON INACIO NAPOLICENO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5010284-12.2025.8.08.0000

REQUERENTE: JECKSON INACIO NAPOLICENO

Advogados do(a) REQUERENTE: JORGE EDUARDO DE LIMA SIQUEIRA - ES14663-A, LUIZA DRUMOND SANTOS CERQUEIRA - ES31150, PATRICK DE OLIVEIRA MALVERDI - ES17404-A

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 443 DO STJ. CUMULAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. POSSIBILIDADE. AÇÃO REVISIONAL PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADA IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada com o objetivo de desconstituir acórdão que manteve a condenação pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, por duas vezes, em continuidade delitiva, buscando o reexame da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a rediscussão de teses já analisadas em sede de apelação criminal, especificamente quanto à valoração das circunstâncias judiciais; (ii) determinar se a aplicação cumulativa das causas de aumento de pena do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo demanda fundamentação concreta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Revisão Criminal não se presta a funcionar como uma terceira instância de julgamento ou para reanalisar teses já exauridas na apelação, como a valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, o que configura inadequação da via eleita quanto a esse ponto.

4. O julgador, ao se deparar com um concurso de majorantes no crime de roubo, pode aplicar ambas de forma cumulativa, desde que apresente fundamentação concreta e idônea para tal, afastando a incidência isolada da causa que mais aumenta a pena, conforme o parágrafo único do art. 68 do Código Penal.

5. A aplicação cumulada das majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo justifica-se quando as circunstâncias do caso concreto demonstram que cada uma produziu um resultado distinto e mais gravoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Pedido revisional parcialmente conhecido e, na parte conhecida, julgado improcedente.

Tese de julgamento
:

A Revisão Criminal não é via adequada para a rediscussão de questões já analisadas e decididas no curso do processo de conhecimento, incluindo a dosimetria da pena, sob pena de ser utilizada como uma terceira instância recursal.

A aplicação cumulativa de causas de aumento de pena no crime de roubo é admitida desde que fundamentada em elementos concretos do caso que demonstrem a maior gravidade da conduta.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 93, IX; Código de Processo Penal, arts. 98, caput e § 1º, e 621, I e III; Código Penal, arts. 29, § 1º, 59, 68, parágrafo único, 71, e 157, § 2º, II, e § 2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula n. 443 do STJ; TJES, APCr 0004821-65.2004.8.08.0048; STJ, HC 363.948/SP; STJ, HC 382.173/RJ; STJ, AgRg no REsp 1.965.389/SC; STJ, EDcl no AgRg no HC n. 941.783/MS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte a revisão criminal, e, nesta parte, julgá-la improcedente, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5010284-12.2025.8.08.0000

REQUERENTE: JECKSON INÁCIO NAPOLICENO

Advogados do(a) REQUERENTE: JORGE EDUARDO DE LIMA SIQUEIRA - ES14663-A, LUIZA DRUMOND SANTOS CERQUEIRA - ES31150, PATRICK DE OLIVEIRA MALVERDI - ES17404-A

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada em favor de
JECKSON INÁCIO NAPOLICENO
com fulcro no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, com o objetivo de desconstituir a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Domingos Martins (ID 14515699), mantida pelo v. acórdão proferido pelo Colegiado da Egrégia Primeira Câmara Criminal, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator, o e. Desembargador Eder Pontes da Silva, impondo-se a condenação pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I (por duas vezes), na forma do art. 71, todos do Código Penal, à pena de m 12 anos, 11 meses e 16 dias de reclusão e pagamento de 24 dias-multa.

Em sua Petição Inicial (ID 14515688), o Requerente se insurge contra a dosimetria da pena, arguindo a ausência de individualização das circunstâncias judiciais na primeira fase dosimétrica. Aponta, ainda, ilegalidade na aplicação sucessiva das causas de aumento sem justificativa concreta, em afronta ao art. 68, parágrafo único, do Código Penal.

À vista do exposto, requer a procedência do pedido para: (i) afastar as circunstâncias judiciais negativas ou, subsidiariamente, aplicar a fração de 1/6 sobre a pena mínima; (ii) afastar a causa de aumento relativa ao concurso de agentes.

Verifica-se, de plano, que as alegações apresentadas pelo requerente, relativas à análise das circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, já foram analisadas e deliberadas no julgamento do recurso de apelação. Confira-se a ementa do acórdão por meio do qual fora negado provimento ao recurso dos corréus:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – ARTIGO 157, § 2º, INCISO II, E § 2º-A, INCISO I, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ARTIGO 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE –
AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS
–
RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – INCABÍVEL – DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO – IMPOSSIBILIDADE – PROVA TESTEMUNHAL –
DOSIMETRIA – REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS-BASES – DESCABIMENTO –

DETRAÇÃO – INCABÍVEL – JUÍZO DA EXECUÇÃO – PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – DESCABIMENTO – JUÍZO DA EXECUÇÃO –

RECURSOS

CONHECIDOS

E DESPROVIDOS.
1. Os elementos probatórios constantes dos autos, consubstanciados pelas declarações das vítimas, os depoimentos das testemunhas e a confissão de um dos corréus, evidenciam de forma satisfatória a presença de elementos de autoria e de materialidade do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, inviabilizando a procedência do pleito absolutório. Salienta-se que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima merece especial atenção, haja vista que muitas vezes são as únicas testemunhas do crime, consoante assente entendimento jurisprudencial. 2. Demonstrado que o apelante atuou durante todo o
inter criminis
, contribuindo ativamente para o êxito da empreitada criminosa, resta comprovada a sua coautoria no crime, não cabendo a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 29, § 1º, do Código Penal. 3. Segundo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da causa de aumento de pena do artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas. Precedentes.
4. A dosimetria da pena é atividade discricionária do magistrado, que não se limita a fórmulas matemáticas pré-fixadas, devendo ser realizada conforme o caso concreto em atenção aos ditames da legislação criminal. 5. A redução da pena-base somente se justifica quando as circunstâncias judiciais, inicialmente consideradas como desfavoráveis ao réu, na verdade forem favoráveis ao recorrente. 6. Restando demonstrado que a fundamentação utilizada para majoração das penas basilares é idônea, incabível a redução das penas-bases aplicadas.
7. O pedido de detração penal deve ser analisado pelo Juízo da Execução quando essa seara recursal não possuir todas as informações referentes à situação prisional do apelante, uma vez que aquela é a etapa processual mais apropriado para apurar o tempo de acautelamento do réu, eis que possui informações mais precisas a respeito. Precedentes. 8. Ademais, restando demonstrado que o tempo de prisão provisória não é suficiente para reduzir a pena aplicada para patamar compatível com regime menos gravoso do que aquele fixado pelo magistrado sentenciante, inviável o reconhecimento da detração. 9. Cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas, referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apelante, sem que isso implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput

e § 1º, do Código de Processo Penal. 10. Recursos conhecidos e desprovidos.

Nesse sentido, destrinchando-se o voto do e. Relator do recurso de Apelação, o e. Desembargador Eder Pontes da Silva,
verifica-se que S,Exª examinou
a autoria do delito, reconhecendo a configuração da majorante do concurso de pessoas, além de ter avaliado as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal.
Merecem transcrição os seguintes trechos:

“
(...) Quanto ao cálculo da pena, interessa mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não se dá conforme operação aritmética, tratando-se, na verdade, de exercício de discricionariedade vinculada do magistrado de primeira instância, devendo-se guiar pelos 08 (oito) fatores indicativos positivados no caput do artigo supracitado.

Sob tal perspectiva, ressalta-se que o entendimento jurisprudencial afirma que o magistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória. Isso porque, cabe ao magistrado a quo adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e fim social. Tal entendimento encontra respaldos jurisprudenciais. Vejamos:

[...]. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da sanção, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-las à luz do princípio da proporcionalidade. Precedente do TJES. (TJES; APCr 0004821-65.2004.8.08.0048; Relª Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 02/06/2021; DJES 14/06/2021).

Com o exposto, observo que na primeira fase da dosimetria, a juíza de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59, do Código Penal, expôs que estava majorando as penas basilares dos réus em virtude da seguinte fundamentação:

[...] o réu praticou delito em local pacato e tendo como vítimas pessoas idosas, o que demonstra personalidade ousada do agente, deixando máculas nos ofendidos; [...]

Da análise da mencionada fundamentação, resta claro que a magistrada sentenciante desvalorou os vetores relacionados à culpabilidade, às circunstâncias e às consequências do crime
.

De início, quanto à culpabilidade, sabe-se que essa circunstância judicial se refere ao “[...] maior ou menor grau de reprovabilidade do agente pelo fato delituoso praticado, ou seja, a censurabilidade que se deve empregar diante da situação de fato em que se deu a indigitada prática criminosa.[...]”. Assim, “A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. (STJ. HC 363.948/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Julgado em 17/11/2016, DJe 23/11/2016). [...]. (STJ. HC 382.173/RJ, Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, Julgado em 16/5/2017, DJe de 24/5/2017)”

Assim, verifico que a fundamentação trazida pela magistrada se mostra idônea, uma vez que aborda os elementos exorbitantes das condutas dos réus, qual seja, a maior vulnerabilidade das vítimas.

Prosseguindo, quanto às circunstâncias do crime, nesse sentido:

As circunstâncias da infração podem ser compreendidas como os pormenores do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não inerentes ao tipo penal. Sendo assim, na análise das circunstâncias do crime, é imperioso ao magistrado sentenciante apreciar, com base em fatos concretos, o lugar do crime, o tempo de sua duração, a atitude assumida pelo agente no decorrer da consumação da infração penal, a mecânica delitiva empregada, entre outros elementos indicativos de uma maior censurabilidade da conduta. (STJ. AgRg no REsp 1.965.389/SC, Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022).

Nessa senda, verifico que a fundamentação do juízo de primeiro grau também se mostra apta para desvalorar tal vetor, eis que salientou que o crime fora praticado na zona rural do município.

Por fim, em relação às consequências do crime, trata-se do “[...] o mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico, é a consequência a ser considerada para a fixação da pena. É lógico que em um homicídio, por exemplo, a consequência natural é a morte de alguém e, em decorrência disso, uma pessoa pode ficar viúva ou órfã. Diferentemente, um indivíduo que assassina a esposa na frente dos filhos menores, causando-lhes um trauma sem precedentes, precisa ser mais severamente apenado, pois trata-se de uma consequência não natural do delito. (NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 189)”.

Vejo que a fundamentação trazida pela magistrada sentenciante mencionou o abalo emocional que o crime gerou nas vítimas, situação que transcende às consequências do crime de roubo.

Além disto, importante rememorar que o crime em questão resultou num prejuízo de aproximadamente R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais) às vítimas, conforme Auto de Avaliação Indireta de fl. 147, dos autos em apenso (conteúdo digitalizado no id 7656285).

Portanto, vislumbra-se que a magistrada sentenciante analisou corretamente as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, fundamentando de forma satisfatória as circunstâncias que macularam as penas-bases dos apelantes, não havendo erro a ser corrigido, de modo a ser inviável a redução das penas-bases ao mínimo legal
.”

Nesse contexto, o requerente, a pretexto de fundamentar o manejo da revisão criminal com fulcro no artigo 621, do Código de Processo Penal, pretende rediscutir tese jurídica já analisada por este eg. Tribunal em sede de apelação.

Destarte, o objetivo da revisão não é permitir uma “terceira instância” de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário.

À vista do exposto, há que se reconhecer a evidente inadequação da via eleita, visto que o requerente objetiva a revisão do cálculo dosimétrico (redimensionamento da pena-base), rediscutindo tese já apreciada no recurso de apelação julgado pela e. Segunda Câmara Criminal.

Destarte, é possível prosseguir ao exame meritório em relação à alegação envolvendo a cumulação das causas de aumento de pena (concurso de agentes e emprego de arma de fogo) no crime de roubo majorado.

Sobre o tema, é importante registrar, segundo a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que
“o julgador, diante do concurso de majorantes, deve apresentar fundamentação concreta e idônea, conforme o art. 93, IX, da Constituição Federal e a Súmula n. 443 do STJ, ao não optar por aplicar o único aumento - causa mais gravosa - previsto na regra do art. 68, parágrafo único, do CP, opção mais benéfica ao réu”
(EDcl no AgRg no HC n. 941.783/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 16/6/2025).

Na espécie, o juízo primevo fundamentou concretamente a incidência das causas de aumento, tanto em relação ao concurso de pessoas (contribuíram para maior intimidação da vítima) quanto o emprego de arma de fogo (que foi determinante para reduzir a capacidade de resistência da vítima).

A cumulação, portanto, não se deu de forma automática, mas com base nas especificidades do caso, que revelaram uma gravidade acentuada. O concurso de agentes extrapolou o simples cometimento conjunto do delito, pois, conforme apurado, três indivíduos armados e encapuzados invadiram as residências , valendo-se da superioridade numérica para subjugar as vítimas, pessoas idosas, o que, de fato, potencializou o temor e a intimidação.

De modo distinto, o emprego de arma de fogo representou o meio que anulou por completo qualquer possibilidade de defesa, sendo o fator determinante para a rendição e entrega dos bens. A utilização do artefato não foi meramente acessória, mas o principal instrumento da grave ameaça que paralisou as vítimas.

Assim, a aplicação cumulativa das majorantes encontra-se justificada, uma vez que as circunstâncias fáticas demonstraram que cada uma delas produziu um resultado distinto e mais gravoso na dinâmica criminal: uma (concurso de pessoas) amplificou o terror psicológico pela superioridade numérica do grupo, enquanto a outra (emprego de arma de fogo) garantiu a execução da subtração pela anulação da capacidade de resistência.

Arrimado nas considerações ora tecidas,

CONHEÇO, PARCIALMENTE, DO PEDIDO REVISIONAL E, NA PARTE CONHECIDA, JULGO-O IMPROCEDENTE.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho e Eminente Relator para dar parcia
l

provimento

a
o
recurso.